Tribunal: TJDFT
Processo: 0751663-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. PRAÇA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (NATAÇÃO). REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. O recorrente pleiteia reforma da sentença para: (i) a declaração de nulidade do ato de eliminação do concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças (CFP), com graduação de Soldado Policial Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC; e (ii) a exclusão da condenação por litigância de má-fé. Sustenta, em síntese, que (a) somente teve acesso a “quadro informativo”, com o resultado “inapto” na prova de natação (acesso ao vídeo em juízo); (b) não alterou (ou omitiu) a verdade dos fatos, uma vez que não afirmou categoricamente que tinha completado o percurso da natação, mas apenas que tinha sido eliminado sem “justificativa plausível”.
II. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário.
III. No caso concreto, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer ilegalidade nas exigências do certame, tampouco irregularidade na realização da prova física (CPC, Art. 373, I). Com efeito, não foram produzidas provas contundentes que amparassem a alegação de que o candidato não “saberia o motivo de sua inaptidão”. Ao revés, consoante os vídeos colacionados (Ids 15919673/76/885/86/87), aliado ao relatório de desempenho dos candidatos (ID 13054995), o candidato, durante o percurso da prova de natação “parou” o movimento, ficou de pé, e concluiu a prova “caminhando” na piscina e além do prazo estipulado (patente o descumprimento dos critérios objetivos para o teste de aptidão física).
IV. Assim, diante da comprovação de que o recorrente não obteve a performance exigida, e ausente qualquer ilegalidade no certame, forçoso concluir que sua eliminação ocorreu em conformidade à específica previsão editalícia (critérios uniformes e genéricos para ingresso na PMDF).
V. Igualmente, não merece prosperar o pleito de exclusão da condenação por litigância de má-fe. Nos moldes da legislação processual (CPC, Art. 80, II, V e VI), considera-se litigante de má fé aquele que alterar a verdade dos fatos, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo ou provocar incidente manifestamente infundado. E é exatamente o que se constata no caso concreto, em que: (i) a causa de pedir deduzida na exordial está centrada na tese que “não se sabe se foi eliminado por extrapolar o tempo determinado ou por qualquer outro motivo” (Id 13054979); (ii) após a apresentação, em contestação, e do relatório de desempenho do candidato (“no tempo de 0:44,41 o candidato desistiu colocou o pé no chão da piscina e não completou o percurso”), o recorrente afirma que: “não há qualquer justificativa para sua reprovação, e que o espelho apresentado somente consta apto ou inapto”, ainda que reconheça que a suposta desistência do candidato com parado do movimento e a posição “em pé” acarrete eliminação do certame, (iii) e, nas razões do recurso inominado, a recorrente repisa a alegação de ausência de justificativa à eliminação, mesmo após o acesso aos vídeos da prova, e do relatório de desempenho. Nessa moldura, patente o dolo processual, a fundamentar a condenação.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).